Tribunal: TJDFT
Processo: 0734758-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734758-55.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VANDA MARIA LOPES SOARES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão judicial que rejeitou impugnação à penhora de valores relativos à restituição de Imposto de Renda, da parte executada. A agravante alega que os valores penhorados possuem natureza alimentar, pois são provenientes exclusivamente de proventos de aposentadoria, e requereu a declaração de sua impenhorabilidade. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se os valores relativos à restituição do Imposto de Renda possuem natureza salarial, e se são impenhoráveis. III. Razões de decidir: 3. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.582.475/MG) admite a mitigação da regra de impenhorabilidade salarial, desde que preservado o percentual necessário à garantia do mínimo existencial do devedor e de sua família. 5. No caso concreto, a análise dos rendimentos da agravante, que totalizam aproximadamente R$ 10.000,00 mensais, evidencia a ausência de comprometimento do mínimo existencial com a penhora dos valores referentes à restituição de Imposto de Renda. IV. Dispositivo e tese: 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A regra de impenhorabilidade de verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser mitigada desde que preservado o mínimo existencial do devedor.” A parte recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade absoluta da verba proveniente de sua restituição de imposto de renda, porquanto o tributo incidiu exclusivamente sobre a sua aposentadoria ostentando, portanto, natureza salarial indispensável para a sua subsistência. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada afronta ao artigo 833, inciso IV, do CPC, tampouco em relação ao alegado dissenso interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “constata-se pela declaração de Imposto de Renda que a agravante recebe proventos de aposentadoria no importe anual de R$ 120.591,93 (cento e vinte mil, quinhentos e noventa e um reais e noventa e três centavos), o que resulta em proventos mensais na casa de R$ 10.000 (dez mil reais), quantia bem superior ao rendimento médio da população brasileira. Ademais, não há nos autos provas de que a penhora efetivada sobre a restituição do Imposto de Renda da agravante seja prejudicial à sua manutenção digna, sobretudo considerando que tal penhora não afeta seus rendimentos mensais futuros” (ID 69134816). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 1026, § 2o, DO NCPC. AFASTAMENTO. SÚMULA N. 98 DO STJ. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Afasta-se a multa imposta no julgamento dos embargos de declaração quando há o nítido caráter de prequestionamento. Súmula n. 98 do STJ. 2. A regra geral de impenhorabilidade de salário (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, assim como a restituição do Imposto de Renda dele oriunda, desde que haja manutenção de percentual capaz de guarnecer a dignidade do devedor e de sua família 3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. Recurso parcialmente provido. (REsp n. 2.192.857/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029